Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-39.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA. COMPRA E VENDA DE CELULAR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva do usuário e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) direito do autor à restituição do valor transferido para terceiros; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 76384338/ 76384341), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto, em 18/07/2023 o autor recebeu mensagem de WhatsApp de suposto vendedor de eletrônicos e, aceitando a oferta veiculada, realizou transferência bancária, via PIX, no valor de R$2.800,00, para a conta bancária de pessoa física, administrada pela ré (ID 76384311 - Pág. 18 e 34), acreditando que estava adquirindo um aparelho celular. O autor constatou que foi ludibriado ao tentar rastrear o produto, ocasião em que comunicou o fato à autoridade policial (ID 76384311 - Pág. 12/13).
6. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da autenticidade das mensagens recebidas por meio de aplicativo de celular, realizou transferência bancária, via PIX, em benefício de pessoa física desconhecida (art. 14, §3o, II, do CDC).
7. A Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, e disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, dispõe no art. 41-C: “As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”.
8. O autor não comprovou que solicitou o bloqueio da transferência realizada em 18/07/2023, e tampouco que informou a prática ilícita à instituição financeira (ID 76384328 - Pág. 10), razão pela qual não é possível concluir que a Resolução BACEN 103/2021 foi descumprida ou que ocorreu falha no serviço de segurança do banco. Aliás, não há nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor e o serviço fornecido pela ré, consistente na abertura e administração da conta corrente da pessoa física destinatária do PIX enviado. Precedente: STJ - REsp: 2124423 SP 2023/0303417-3, Relatora Min. Nancy Andrighi, 20/08/2024.
9. Por conseguinte, o autor não realizou diligências mínimas para apurar a idoneidade do vendedor que anunciou o produto no aplicativo de celular e, precipitadamente, transferiu, via PIX, o valor solicitado, de forma que atraiu para si a responsabilidade pelo evento danoso, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1878674, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, artigo 41-C.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878674, Segunda Turma Recursal, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024.